Tribunal: TJDFT
Processo: 0711453-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. REAJUSTE POR IDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. ILEGALIDADE RECONHECIDA.
1. A legalidade do reajuste de mensalidade de plano de vida fundado na mudança de faixa etária do segurado depende, dentre outros requisitos, de expressa previsão contratual e prévia comunicação ao segurado.
2. A jurisprudência predominante reconhece a legalidade, em tese, do aumento dos prêmios de acordo com a faixa etária dos segurados em contrato de seguro de vida, contudo não afasta a necessidade de verificação, em cada caso concreto, de abusividade dos reajustes praticados.
3. É abusivo o incremento do valor do prêmio do contrato de seguro de vida em razão da mudança de faixa etária se não há comprovação da existência de expressa previsão contratual de reajuste por faixa etária, nem mesmo por eventual aditivo, e nem da notificação do segurado acerca da realização de estudo atuarial que demonstre o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos e a necessidade e a razoabilidade dos reajustes, violando-se o dever de transparência e informação, previstos no artigo 6o do Código do Consumidor.
4. Apelação conhecida e não provida.